Tribunal: TJES
Processo: 5012734-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: MARCIO PAES MAIRINK

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL TRIBUTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENDEREÇO DO EXECUTADO JÁ INDICADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O endereço do executado foi indicado de forma completa na petição inicial.

2. Quanto ao endereço do imóvel que deu origem ao tributos, esta c. Câmara Cível, analisando caso análogo ao que se aprecia, já decidiu que “
A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor. Isso porque tal indicação não é requisito do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes
”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012735-78.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento 14.11.2023)

3. As informações prestadas pelo agravante são suficientes para que seja dado início ao processo de execução, revelando-se prematura a exigência imposta pelo magistrado de 1º grau, sendo certo que, caso tais dados se mostrem insuficientes, poderá ser determinada sua complementação no curso da demanda, como forma de garantir o regular prosseguimento do feito.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5012734-93.2023.8.08.0000

Agravante: Município de Vila Velha

Agravado: Marcio Paes Mairink

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Marcio Paes Mairink, que determinou que o

“Município diligencie a emenda da exordial e forneça o endereço completo do Executado, bem como do imóvel que deu origem ao tributo em execução, suspendo o curso do processo por 03 (três) meses.”.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que (a) inexiste obrigação legal de indicar o endereço do imóvel que deu ensejo ao tributo, e, nem mesmo, a indicação de Qr Code ou geolocalização, não podendo ser imposta como condição de recebimento e/ou prosseguimento da execução; (b) no início da demanda, a citação por AR deverá ser encaminhada ao executado ao seu endereço fiscal para que se manifeste quanto aos débitos exequendos, na forma do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais; (c) apenas em um segundo momento, surgindo a necessidade de se arrestar ou penhorar o imóvel objeto da execução fiscal, o Município poderia ser instado a trazer outros elementos acerca de sua localização.

Agravado não intimado para ofertar contrarrazões, porquanto não citado na ação originária.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão assiste ao recorrente ao pretender a reforma da decisão que condicionou a ordem de citação da ação de execução fiscal à indicação do endereço completo do executado e do imóvel que deu causa à tributação.

Quanto ao endereço do executado, analisando a petição inicial da demanda executiva verifica-se que foi indicado de forma completa, nos seguintes termos: Avenida Mal Humberto de A C Branco, nº 100, Bairro Jardim Marilândia, Vila Velha, ES, CEP: 29112-115. Portanto, não há que se falar em complementação.

Quanto ao endereço do imóvel que deu origem ao tributos, esta c. Câmara Cível, analisando caso análogo ao que se aprecia, já decidiu que “
A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor. Isso porque tal indicação não é requisito do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes
”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5012735-78.2023.8.08.0000, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento 14.11.2023)

Ainda que assim não fosse, analisando as Certidões de Dívida Ativa que instruem a inicial verifico que consta a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel que deu causa à tributação, com expressa indicação do com nome da rua, lote, quadra, bairro e cep.

Evidente, portanto, que as informações prestadas pelo agravante são suficientes para que seja dado início ao processo de execução, revelando-se prematura a exigência imposta pelo magistrado de 1º grau, sendo certo que, caso tais dados se mostrem insuficientes, poderá ser determinada sua complementação no curso da demanda, como forma de garantir o regular prosseguimento do feito.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, deixando de condicionar a citação da parte executada ao fornecimento do endereço completo do executado, pois indicado na inicial, e do imóvel que deu ensejo ao tributo objeto da execução, por ausência de previsão legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.